Tribunal: TJSP
Processo: 1027420-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
APELAÇÃO – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal – Decisão interlocutória – Interposição de recurso de apelação – Não cabimento – Erro grosseiro configurado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027420-03.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERSON
SOARES DE MALTAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027420-03.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027420-03.2020.8.26.0053.
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte.: Gerson Soares de Maltas.
Apdo.: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima
Voto no 37.203.
Vistos.
APELAÇÃO
Decisão que reconheceu a incompetência
absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa dos
autos à Justiça Federal
Decisão interlocutória

Interposição de recurso de apelação
Não cabimento

Erro grosseiro configurado Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gerson Soares de Maltas contra a r. decisão de fls. 45 (e adendo
declaratório de fl. 50) que, nos autos da ação de restabelecimento de
benefício movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
reconheceu a incompetência da Justiça Comum, determinando a remessa
dos autos à Justiça Federal.
Recorre o autor. Bate-se pela reforma da decisão
com a permanência do feito no juízo estadual, prosseguindo o feito como for
de direito.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027420-03.2020.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
O Juízo “a quo” reconheceu a incompetência da E.
Justiça Estadual para o julgamento do feito, determinando a remessa dos
autos à Justiça Federal.
Ora, a decisão que reconhece a incompetência é
interlocutória, não podendo ser desafiada, neste momento processual, por
meio do recurso de apelação.
Destarte, o presente recurso de apelação não
merece conhecimento, ainda mais porque, configurado o erro grosseiro, não
há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal.
Neste sentido: -
“BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
autarquia

apelação tirada contra decisão que determina simples remessa
dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Federal
interposição de recurso de apelação decisão interlocutória
erro grosseiro
recurso adequado agravo de instrumento

Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026127-66.2018.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
Ainda: -
“Previdenciário. Processo Civil. Desaposentação. Apelação interposta contra decisão que declara a incompetência absoluta. Natureza interlocutória. Erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027420-03.2020.8.26.0053 -Voto no
4
grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Recurso
não conhecido.
1 - A decisão declinatória de foro possui natureza
interlocutória, não podendo ser impugnada por recurso de
apelação. Aplicação do Art. 1009, § 1o, do CPC.
2 - A interposição de apelação caracteriza erro
grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
3
-
Apelação
não
conhecida”
(Apelação
no
0001928-42.2016.4.03.6131/SP, 10a T. do TRF 3a Região,
Relator Baptista Pereira).
Daí porque, ante o exposto, não conheço do
recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)